Tribunal: TJMT
Processo: 0015519-37.2018.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015519-37.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ODETE FAVERO TROMBETTA - CPF: 844.643.999-91 (APELANTE), FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO FILHO - CPF: 824.011.109-25 (APELANTE), LEANDRO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 045.810.239-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODETE FAVERO TROMBETTA - CPF: 844.643.999-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – ARTIGO 147,
CAPUT
, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS
‘f’
E
‘h’
, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE INFORMANTE – IMPOSSIBILIDADE – MAGISTRADO – DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não ocorre nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015519-37.2018.8.11.0055

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Francisco Pereira de Castro Filho contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de outros informantes, em razão da não demonstração de prejuízo ao réu e, no mérito, julgou procedente a denúncia e o condenou pelo crime do artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alíneas
‘f’
e
‘h’
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida incialmente no regime aberto (Id.: 155027430).

A defesa, nas razões de apelação, pretende a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva da informante Rosana Trombetta, esposa do apelante (Id.: 155027431).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 155027437).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 160143677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 23 de julho de 2017, Francisco Pereira de Castro Filho ameaçou, com palavras e gestos, sua sogra Odete Favero Trombetta, causando-lhe mal injusto e grave (consistente em sua morte).

Ressai que
“a vítima é genitora da esposa do denunciado e há cerca de 07 (sete) anos, após o falecimento de seu esposo, não possui bom relacionamento com a filha e o genro em razão de divergências quanto à herança”
e que, na data dos fatos,
“o denunciado, que reside no Paraná, enviou mensagens escritas e de áudio a vítima dizendo que virá até Tangará da Serra e irá ‘pegar’ Odete, que ela irá pagar a dívida consigo e que ele vai lhe dar um tiro “na cara”. Ademais, o denunciado diz ainda que irá resolver as coisas do jeito dele, conforme print de mensagens as f. 12-13 e mídia de f. 19 (...)”
.

Razão pela qual Francisco Pereira de Castro Filho foi denunciado pelo crime do artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alíneas
‘f’
e
‘h’
, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 29-8-2019.

A sentença foi prolatada em 27-7-2022.

O réu foi condenado pela prática do crime do artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alíneas
‘f’
(violência contra a mulher)

e
‘h’
(contra pessoa maior de 60 anos), do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

A defesa pretende a anulação da sentença por considerar que a magistrada teria violado os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa do apelante, em razão do indeferimento da oitiva da informante Rosana Trombetta, esposa do réu.

Alega que
“a juíza afastou a preliminar alegando que a prova produzida se destina apenas ao
[convencimento]
do magistrado, e que caso o juízo entenda que as testemunhas ou informantes ouvidas em juízo (apenas arroladas pela acusação) sejam suficientes, ela poderia deixar de ouvir a testemunha arrolada pela defesa. Ademais, aduziu a magistrada que designar audiência para ouvir a testemunha arrolada pela defesa, ROSANA TROMBETTA, seria ato impertinente e protelatório”
.

Sustenta que ouvir testemunha arrolada pela defesa não é ato protelatório, mas direito constitucional da ampla defesa, até porque o caso dos autos é peculiar e
“deixa dúvidas acerca da intenção da vítima e das testemunhas por ela arroladas”
.

Afiança, ainda que, nas duas primeiras audiências, a informante foi intimada, todavia, as audiências foram canceladas e, na que efetivamente foi realizada, o juízo deixou de intimar a informante arrolada pela defesa.

Não obstante, a magistrada, ao prolatar a sentença e, ao indeferir novamente o pedido de oitiva da informante Rosana Trombetta, consignou que,
“a questão já foi decidida por ocasião da decisão judicial proferida em sede de audiência, pedindo-se vênia para repisá-la parcialmente a fim de evitar tautologia”
, senão vejamos:

“Com relação ao pedido da Defesa verifico que não se torna plausível o seu deferimento, não vejo viabilidade de ouvir a testemunha referida até porque se trata de uma informante e as provas colacionadas aos autos, a quem são destinadas, que é o Juízo, já são suficientes para prolação de sentença, até porque não se exige que todas pessoas referidas sejam testemunhas, apenas na situação em que são importantes para solução do processo, o que não é o caso.

Outrossim, da mesma forma indefiro o pedido da Defesa de redesignação da audiência para oitiva da esposa do réu Rozana Trombetta, muito embora a informante não tenha sido intimada pessoalmente como o próprio réu mencionou ao advogado que também não foi intimado pessoalmente para este ato, ela poderia ter comparecido juntamente com o seu esposo(réu), que se fez presente, portanto, ela tinha ciência do ato. Ademais, considerando que ela mora em uma zona rural, pertencente a cidade de Umuarama e considerando que tentamos por várias vezes efetivar ligações no número de telefone indicado pela defesa, não foi possível a sua oitiva neste ato, tendo sido oportunizado ao advogado de defesa trazê-la para a próxima audiência, contudo ele não aceitou e requereu a intimação pessoal. Ora, caso realmente fosse imprescindível a sua oitiva, o próprio advogado teria instruído a comparecer ao ato acompanhada de seu marido, ou se disponibilizado em trazê-la até seu escrito, onde poderia ser ouvida, em outra data. Sabe-se que a sua intimação por carta precatória certamente iria incidir na prescrição dos fatos, que se aproxima, então, em razão do exposto, e por se tratar de informante, esposa do réu, acolho pedido do Ministério Público e indefiro a redesignação da audiência” (Id.: 155057430).

Com efeito, a teor do que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária, com base nas provas colhidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na formação de seu convencimento, podendo, desta feita, optar por aquelas que entender relevantes e dispensar as que julgar desnecessárias a formação de seu convencimento.

Ademais, na forma da parte final do § 1o do artigo 400 do Código de Processo Penal, cabe ao magistrado, mesmo no processo penal, a faculdade de indeferir motivadamente o pedido de realização de diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes”
(AgRg no RHC 157. 565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

Além do mais, a jurisprudência compreende que

“havendo robusto conjunto probatório, é possível dispensar testemunhas sem que haja nulidade no processo”
(MS 18.761/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1o/7/2019).

Assim, voltando-se os olhos ao caso concreto, vislumbra-se que a magistrada firmou sua convicção motivada nas provas orais produzidas, pelos
prints
da tela do celular da vítima e pelo histórico de mensagens enviadas pelo apelante ao número de telefone da vítima, sendo o bastante para a comprovação do crime de ameaça.

Ressalte-se, ademais, que, apesar de o apelante enfatizar a importância da oitiva da informante não ouvida, não apresentou argumentos convincentes que comprovam qualquer prejuízo de sua ausência no processo. Sem efetiva comprovação de prejuízo à defesa, aplica-se o princípio do
pas de nullité sans grief
.

A propósito:
“O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)”
(AgRg no HC n. 784.628/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela defesa de Francisco Pereira de Castro Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023